Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-66.2023.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão no acórdão embargado. Propósito de prequestionamento. Descabimento na hipótese. Consideração, por fim, de que, sendo estes embargos declaratórios manifestamente desarrazoados e protelatórios (CPC, 1.026, § 2o), faz-se de rigor a aplicação à embargante de multa em valor equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 71.642,04).

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão no acórdão embargado. Propósito de prequestionamento. Descabimento na hipótese. Consideração, por fim, de que, sendo estes embargos declaratórios manifestamente desarrazoados e protelatórios (CPC, 1.026, § 2o), faz-se de rigor a aplicação à embargante de multa em valor equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 71.642,04). Embargos rejeitados, com determinação.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração, com determinação.